Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DEVIDA A SERVIDORES EFETIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEM VÍNCULO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIERENÇA SALARIAL SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “Contrato temporário. Licença médica para acompanhamento de pessoa da família. Ausência de previsão legal. A contratação de pessoal temporário é regido pela Lei n. 4.266/2008, que reconhece alguns dos direitos conferidos aos servidores (art. 11), porém não contempla a licença para tratar de doença em pessoa da família. De igual forma, a lei geral do regime geral de previdência social, aplicável aos temporários (art. 8o.), não contempla referida vantagem. A Administração não pode estender ao servidor temporário direito não previsto na norma de regência, sob risco de ofensa ao princípio da legalidade estrita, tampouco compete ao Judiciário conceder vantagem ao servidor sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37). Assim, a autora não tem direito à conversão do período de afastamento posterior à licença maternidade em licença para tratamento de doença em pessoa da família. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.”
3. Alega a parte recorrente que a tese fixada no Tema 315 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, uma vez que a referida gratificação foi criada pelo Poder Legislativo do Distrito Federal, devida a todos os servidores públicos da Defensoria Pública do Distrito Federal, em obediência aos ditames da Lei Distrital no 5.190/2013, independentemente de serem efetivos. Afirma que a isonomia não está sendo aplicada pelo Poder Judiciário, mas sim, pelo Poder Legislativo que já concedeu anteriormente a referida Gratificação
4. A análise da abrangência do termo “servidor” constante da Lei Distrital no 5.190/2013 pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.
5. A Turma Recursal entendeu que a referida Gratificação é devida somente aos servidores efetivos, de modo que a sua extensão aos servidores comissionados sem vínculo efetivo esbarra na vedação da Súmula Vinculante no 37, a qual também foi pacificada no tema 315 de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.